Tribunal: TCU
Processo: 040.721/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4039/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog/TCU) acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 3/2021, promovido pela Coordenação Regional Médio Purus (CR-MPur/Funai), para fornecimento de farinha de mandioca e cestas básicas de alimentos Considerando a realização de pesquisa de preços em desconformidade com a metodologia estabelecida no art. 6o da Instrução Normativa-Seges 73/2020 (apenas com fornecedores), sem justificativa plausível para a estimativa dos quantitativos licitados e mediante a inserção de critérios restritivos à competividade no certame (atestados de qualificação técnica que demonstre capacidade de entrega das cestas básicas em locais remotos no prazo exíguo prazo de 48 horas e exigência de entrega por estabelecimentos locais); Considerando que a medida cautelar concedida em 28/12/2021 para que a Coordenação Regional Médio Purus-FUNAI e participante do PE SRP 3/2021 adquirissem apenas o estritamente necessário para atender às demandas indígenas urgentes, abstendo-se de autorizar novas adesões às ARPs 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 108; Considerando que, nos termos do Acórdão 1668/2021-TCU-Plenário , não se revoga medida cautelar nos casos em que a decisão de mérito a confirmar na íntegra; e Considerando, por fim, o encaminhamento uniforme no âmbito da Selog; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) fazer as determinações constantes do item 1.7; c) comunicar o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas a respeito das adesões feitas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc-AM) e pela Fundação Estadual do Índio/AM (FEI) às atas de registro de preços decorrentes do Pregão Eletrônico SRP 3/2021, realizado pela Coordenação Regional Médio Purus (CR-MPur/Funai), tendo em vista a existência de critérios restritivos adotados no certame, que podem ter elevado substancialmente os preços registrados e resultado em prejuízo à Administração Pública, encaminhando-se cópia da instruções da unidade técnica às peças 33 e 122, bem assim do presente acórdão; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Coordenação Regional Médio Purus (CR-MPur/Funai); e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação expedida. 1. Processo TC- Processo 040.721/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas. 1.2. Órgão: Coordenação Regional Médio Purus (CR-MPur/Funai). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luiz Henrique Braz Junior (OAB/AM 4.652, representando R.S.S. Vieira Comercio Varejista de Artigos de Informática Ltda.; Humberto Abrao de Aguiar, representando H.A. de Aguiar-comercial; Luiz Felipe Brandão Ozores (OAB/AM 4.000), Thamilly Queiroz Cunha (OAB/AM 14.367) e outros, representando Rodione das Gracas Pavon Silva Eireli. 1.7. Determinar: 1.7.1. à Coordenação Regional Médio Purus (CR-MPur/Funai), com fundamento no art. 4o, I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, promova a anulação das Atas de Registro de Preços 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 108, firmadas em decorrência do Pregão Eletrônico SRP 3/2021, devendo informar ao Tribunal as medidas adotadas; 1.7.2. à Selog que realize as audiências propostas à peça 122, encaminhando-se aos responsáveis cópia da referida instrução.